Tribunal: TJPA
Processo: 0803548-38.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803548-38.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: JOSINALDO CASTRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ART. 157, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.

PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PACIENTE EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS
. INDEFERIMENTO. As alegações do paciente não encontram respaldo fático ou jurídico, tendo em vista que não restou comprovado que ele faz parte do grupo de risco ou até mesmo que seja portador de doença grave.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
JOSINALDO CASTRO
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém /PA.

A Impetração sustenta que, em 13/02/2020, o paciente foi preso em flagrante delito e denunciado pela suposta prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal.

O impetrante narra que, no dia 13/04/2020, a Defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferido pelo juízo coator, sob a alegação de que ainda se faziam presentes osrequisitos autorizadores da medida extrema decretada anteriormente.

Impetrado o presente
mandamus
, o argumento da Defesa “consiste em fazer valer o direito à liberdade, na medida em que que eventual risco de liberdade é bem menor do que manter o requerente preso, dadas as atuais circunstâncias, quando ponderados os interesses, em especial porque cabe ao Poder Judiciário promover a dignidade da pessoa humana ao aplicar o ordenamento jurídico”.

Sustenta, ainda, que a insalubridade é comum nas prisões, e que há superlotação no local onde o coacto encontra-se segregado (Central de Triagem da Cremação), e que essa superlotação é fator elevado de risco diante da pandemia causada pela COVID-19, sendo prudente, portanto, o reconhecimento à liberdade de presos provisórios.

Ao final, postula a concessão de medida liminar, para que o paciente possa aguardar o processo em liberdade e, no mérito, a confirmação da ordem.

Tendo em vista o meu afastamento das atividades judicantes por gozo de férias regulamentares, os autos foram distribuídos à relatoria do Desembargador Raimundo Holanda Reis, que indeferiu a medida liminar e solicitou informações da autoridade coatora.

Em documento de ID 3019803, o Juízo coator prestou as informações de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, que opinou pela
denegação
da ordem.

Por fim, tendo em vista a prevenção, os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, passo a analisar os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange à alegação de que o paciente deve ter seu jus libertatis restabelecido em razão da pandemia do
coronavírus
, suas alegações não encontram respaldo fático ou jurídico, tendo em vista que não restou comprovado que ele faz parte do grupo de risco ou até mesmo que seja portador de doença grave.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. Paciente preso, sendo convertida sua prisão em preventiva. Decisões proferidas na origem devidamente fundamentadas. Comprovada a materialidade dos fatos e presentes indícios suficientes de autoria, cabível a prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 312 do CPP. Segundo o expediente, os agentes públicos foram averiguar informações de que um indivíduo a bordo de um veículo, de um modelo específico, iria entregar certa quantidade de droga para um traficante local. Ao avistarem o automóvel, promoveram a revista, tendo sido apreendido, em tese, 110kg de cocaína, além da quantia de R$80,70, na posse do paciente, tudo a evidenciar, com segurança, a presença dos pressupostos justificadores da prisão preventiva. (...). O pedido de liberdade embasada na pandemia instaurada pela propagação do novo coronavírus – COVID- 19, sequer comporta conhecimento, já que os impetrantes não trouxeram aos autos qualquer prova pré-constituída no sentido de que o paciente esteja enquadrado em grupo de risco, ou que não estejam sendo adotadas pela Administração Prisional medidas de contenção do contágio no ambiente carcerário. ORDEM DENEGADA. (Habeas Corpus Criminal, Nº 70083755892, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em: 27-04-2020).

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 28/05/2020